Tribunal: TJSP
Processo: 1005886-86.2016.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005886-86.2016.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REGINALDO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SANDRA
CRISTINA MOLINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005886-86.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 21.346
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1005886-86.2016.8.26.0006/50000
Comarca: São Paulo (F.R. da Penha de França - 3a Vara Cível)
Embargante: Reginaldo Ferreira da Silva
Embargada: Sandra Cristina Molina da Silva
Juíza: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto n. 21.346
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
299/304, afirmando ser omisso, uma vez que deixou de se manifestar sobre o
disposto no artigo 1.315 do Código Civil, visto que não ocupa com
exclusividade o imóvel, tendo os filhos da autora em sua companhia,
devendo, portanto, pagar o aluguel proporcionalmente a sua ocupação,
prequestionando os arts. 1.315 do Código Civil e 227 da Constituição
Federal.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005886-86.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 21.346
3
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Todavia, o fato de o requerido ter em sua companhia os
filhos do casal, não altera o direito do condômino, em
relação ao percentual que possui sobre o bem, até que
seja alienado e seu valor partilhado, não se discutindo,
nestes autos, o eventual dever da apelante em contribuir
para o sustento dos filhos, que tem outro fundamento.
Assim, tendo o bem sido partilhado na proporção de 50%
para cada cônjuge, deve ser este o percentual a ser
aplicado na fixação dos alugueis para cada um, em caso
de uso exclusivo do imóvel pelo outro, ficando a sentença
reformada neste ponto.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005886-86.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 21.346
4
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 1.315 do Código Civil e 227
da Constituição Federal.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.